Tribunal: TJSP
Processo: 2125572-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo regimental. Petição inicial de ação rescisória indeferida por estar em desconformidade com o artigo 966 do CPC. Propositura contra decisão de primeiro grau que em autos de execução rejeitou alegação de invalidade da penhora, confirmada por acórdão. Decisão atinente a questão puramente processual e que nem forma coisa julgada, por isso não passível de ser combatida por ação rescisória.

Ementa:
Agravo regimental. Petição inicial de ação rescisória indeferida por estar em desconformidade com o artigo 966 do CPC. Propositura contra decisão de primeiro grau que em autos de execução rejeitou alegação de invalidade da penhora, confirmada por acórdão. Decisão atinente a questão puramente processual e que nem forma coisa julgada, por isso não passível de ser combatida por ação rescisória. Inadequação daquela via que se confirma. Agravo regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2125572-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante VÂNIA
CRISTINA BÔSCOLO, é agravada YEDA RAGGHIANTI CHECCHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2125572-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL
2125572-34.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE
Vânia Cristina Bôscolo
AGRAVADO
Yeda Ragghianti Checchia

Voto no 37.923
EMENTA
Agravo regimental. Petição inicial de
ação rescisória indeferida por estar em desconformidade com o artigo 966
do CPC. Propositura contra decisão de primeiro grau que em autos de
execução rejeitou alegação de invalidade da penhora, confirmada por
acórdão. Decisão atinente a questão puramente processual e que nem
forma coisa julgada, por isso não passível de ser combatida por ação
rescisória. Inadequação daquela via que se confirma. Agravo regimental não
provido.

Cuida-se de agravo regimental tirado de decisão na
qual o relator indeferiu petição inicial de ação rescisória apresentada contra
decisão que rejeitou impugnação à penhora em autos de execução fundada em
crédito locatício.
A recorrente afirma não se justificar tal desfecho
porque o atual Código de Processo Civil “substituiu a sentença de mérito por
decisão de mérito. “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando: V violar manifestamente norma jurídica”.
Assim, a agravante assevera que “a decisão ora
agravada, proferida na vigência do Novo CPC, que rejeitou a tese de
impenhorabilidade de bem de família, resolveu questão de mérito, mesmo não
sendo uma sentença”, o que tornava admissível o manejo daquela via para
combate-la.
O relator manteve a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2125572-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
De pronto se vê que, diferentemente do que alega a
agravante, a proclamação da inadequação da ação rescisória no caso concreto
não se deu ao argumento de que essa via processual está reservada para
combater exclusivamente sentença de mérito, como se dava sob o regime do
Código de Processo Civil de 1973.
O indeferimento da petição inicial ocorreu, sim, sob a
constatação de que aqui não se cuidava de decisão de mérito, como exige o
artigo 966 do atual CPC.
Assim, o relator apontou o fato de que a aludida
decisão tratou de tema puramente processual e nem formava coisa julgada, isto
é, a validade da penhora de imóvel, sendo depois confirmada por acórdão
lavrado em autos de agravo de instrumento.
Confira-se:
“No entanto, manifesta é a inadequação da ação
rescisória para combater o decidido, assim com o acórdão que o manteve.
Afinal,
o
ato
que
peticionária
aqui
pretende
desconstituir não se afigurava como decisão de mérito, eis que se tratava de uma
decisão interlocutória acerca de tema puramente processual, isto é, o cabimento
da penhora.
Ademais, nem se cuidava de pronunciamento sobre o
qual se formava coisa julgada, mas apenas preclusão. A referida decisão, aliás, já
foi atacada por recurso de agravo (fls. 176).
Ora, conforme anuncia o artigo 966 do Código de
Processo Civil apenas as decisões de mérito transitadas em julgado são
passíveis de serem rescindidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2125572-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
É verdade que esse novel diploma ampliou o leque de
cabimento da rescisória, mas não a ponto de admiti-la contra decisão como a da
espécie, em que o Juiz se limitou a aferir o cabimento da penhora do imóvel.”
O relator consignou, ainda, que nessa linha havia
recentemente decidido esta Corte em acórdão assim ementado:
"Ação rescisória - Decisão judicial de primeiro grau que
rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e mantém a penhora de imóvel -
Decisão meramente interlocutória, não passível de ação rescisória -Indeferimento
da petição inicial - Honorários de sucumbência arbitrados por equidade,
observada, porém, a gratuidade de justiça deferida ao autor - Litigância de má-fé
não configurada - Ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito.” (Ação
Rescisória no 2043520-78.2020.8.26.0000, rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Tresivan, 29a Câmara de Direito Privado, 5.6.2020).
A recorrente não convence, pois, do desacerto da
decisão monocrática.
Nega-se provimento ao regimental.
ARANTES THEODORO
RELATOR